Tribunal: STJ
Processo: 0846457-88.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302865 - MG(2023/0036834-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE DE FIGUEIREDO FREITAS
AGRAVANTE
: RONALDO DOMINGOS COSTA
AGRAVANTE
: SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
ADVOGADOS
: JUCIARA MIRANDA DE FREITAS - SP212977
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
AGRAVADO
: JOAO LUIZ TITO BORGES
ADVOGADOS
: JOSMAR SOARES - MG040233
CARLOS CORREA DE SOUZA - MG158940
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTENTE. LEGALIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE
REAVALIAÇÃO DOS BENS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Modificar o acórdão recorrido quanto ao excesso da penhora e à
necessidade de nova avaliação do imóvel demandaria o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do
óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a69307d1-d08d-4e28-96d4-194527280a9d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a69307d1-d08d-4e28-96d4-194527280a9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302865 - MG(2023/0036834-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE DE FIGUEIREDO FREITAS
AGRAVANTE
: RONALDO DOMINGOS COSTA
AGRAVANTE
: SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
ADVOGADOS
: JUCIARA MIRANDA DE FREITAS - SP212977
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
AGRAVADO
: JOAO LUIZ TITO BORGES
ADVOGADOS
: JOSMAR SOARES - MG040233
CARLOS CORREA DE SOUZA - MG158940
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTENTE. LEGALIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE
REAVALIAÇÃO DOS BENS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas
à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Modificar o acórdão recorrido quanto ao excesso da penhora e à
necessidade de nova avaliação do imóvel demandaria o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do
óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE DE FIGUEIREDO
FREITAS, RONALDO DOMINGOS COSTA e SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE
PIRAPORA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, em que apreciei o
recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fl. 3.443):

AGRAVO INTERNO — PROCESSUAL CIVIL —
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE —
Documento eletrônico VDA54461184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: 3e82921a-36da-4370-be36-50f44618baf6

ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEIÇÃO — EFEITO
SUSPENSIVO — DEFERIMENTO PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO NÃO PROVIDO.
- "Ocorre preclusão consumativa quando a matéria já foi
decidida anteriormente por decisão judicial transitada em
julgado."
(TJMG
-Agravo
de
Instrumento
n°
).
1.0034.16.002275-1/004
- Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento
do recurso por razões dissociadas quando se verifica que as
teses recursais combateram os fundamentos da decisão,
observando-se o princípio da dialeticidade.
- Segundo a teoria da asserção, amplamente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem
ser analisadas conforme a simples narrativa contida na
petição
inicial,
sendo
desnecessário
um
maior
aprofundamento cognitivo por parte do julgador.
- Descabe a reforma da decisão monocrática que deferiu o
pedido para que fosse atribuído efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto, quando presentes os requisitos
exigidos para tanto.
- Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de
afastar os argumentos lançados no "decisum" objurgado,
sua manutenção é medida que se impõe.
-Preliminares de não conhecimento do recurso e de
ilegitimidade passiva rejeitadas.
- Decisão mantida.
- Recurso não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 3.522-3.533).
Alegam as partes agravantes que (fls. 3.673-3.674):

Com o devido respeito, a r. decisão monocrática merece ser
revista, pois incorre em equívoco ao aplicar, de forma
indevida, a Súmula 7 do STJ, além de desconsiderar a
inequívoca
ocorrência
de
negativa
de
prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
Isso porque, os fundamentos centrais da controvérsia não
foram enfrentados pelo Tribunal de origem, mesmo após
expressa provocação por meio dos embargos de declaração.
Permaneceram absolutamente omissos pontos essenciais,
tais como:
- a alteração do objeto social da empresa agravante, que
deixou de prestar serviços médicos e passou a se dedicar
exclusivamente à atividade de negócios imobiliários, tendo
como única fonte de receita os alugueres do imóvel objeto
da constrição;- a equivocada suposição de que a existência
de despesas ensejaria a existência de receitas equivalentes,
quando, na realidade, a empresa encontra-se em franco
déficit, acumulando dívidas significativas, inclusive
débitos fiscais inscritos em dívida ativa, o que compromete
gravemente sua saúde financeira e capacidade de
subsistência mínima;- a inexistência de reavaliação judicial
atualizada do bem penhorado, cuja última estimativa
remonta ao ano de 2012, em flagrante descumprimento do
II, do CPC;
art. 873,
Documento eletrônico VDA54461184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: 3e82921a-36da-4370-be36-50f44618baf6

Tais pontos, ressalte-se, foram expressamente suscitados e
fundamentados nos embargos de declaração, mas sequer
foram
mencionados
pelo
Tribunal
de
origem,
caracterizando nítida violação ao
do CPC e
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional.
Acrescente-se que os fundamentos invocados no Recurso
Especial não demandam reexame do acervo fático-
probatório, mas sim a correta interpretação e aplicação de
normas legais federais. Por essa razão, mostra-se
inaplicável a Súmula 7 do STJ.

Pugnam, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão
do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 3.683).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação dos agravantes não merece prosperar, porquanto não foram
apresentados argumentos suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.
De início, conforme destacado na decisão agravada, de forma
fundamentada e suficiente, não há que se falar em ofensa ao
I e II, do CPC,
art. 1.022,
uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente quanto ao
encerramento das atividades da recorrente, ao déficit da empresa e à avaliação do imóvel.
Vejamos trechos do acórdão que julgou os aclaratórios (fls. 3.526-3.527):

Foram devida e exaustivamente apreciadas, mediante
fundamentação clara, inteligível e coerente, as questões
referentes à possibilidade de manutenção da penhora dos
alugueres do imóvel.
Mostra-se evidente que a pretensão da embargante é de
rediscutir o mérito do recurso, em razão de mero
inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável,
sobretudo porque levanta argumento dizendo que possui
outras dívidas. O fato de possuir outras dívidas não afasta a
necessidade de pagar as que conseguiram efetuar
constrições.
No que tange à omissão referente a possibilidade de nova
avaliação do imóvel, o embargante alega que existem
benfeitorias e acréscimo de área, porém não traz as provas
para corroborar o que foi dito. Vale observar que a
execução se estende por décadas sem a satisfação do
crédito, logo, suspender o praceamento para nova avaliação
de estar bem fundamentada e provada pelos embargantes.
Ademais, como próprio disseram no agravo de instrumento
sequencial 022, a matéria já está sob o crivo do Superior
Tribunal de Justiça.

Documento eletrônico VDA54461184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: 3e82921a-36da-4370-be36-50f44618baf6

Pelas razões expostas, percebe-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Confiram-se precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
OBJETIVA.
CLÁUSULA
DE
INCOLUMIDADE
DOS
PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
INEXISTENTE
NO
CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma
fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
[...]
(AgInt no AgInt no
de minha
AREsp n. 2.152.026/CE,
relatoria, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
grifo meu.)
16/10/2023,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMISSÃO NA POSSE DO
ADQUIRENTE DO IMÓVEL APÓS LEILÃO JUDICIAL
REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
CUJO PROCEDIMENTO OCORREU SEM NENHUMA
IRREGULARIDADE,
TAMPOUCO
HOUVE
O
RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA
PELA PARTE ORA AGRAVADA. PECULIARIDADES
DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5, 7 E
3. HONORÁRIOS RECURSAIS.
83/STJ.
MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM
RAZÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/2015,
manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
[...]
Documento eletrônico VDA54461184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: 3e82921a-36da-4370-be36-50f44618baf6

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.910.524/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe de
grifo meu.)
19/11/2021,

Ademais, em relação à suposta violação dos arts. 805, 867 e 873, II, do
CPC, da leitura dos argumentos expostos no acórdão dos aclaratórios (fls. 3.522-3.533),
percebe-se que o Tribunal de origem rejeitou o alegado excesso da penhora e a
necessidade de nova avaliação do imóvel por entender que o acervo dos autos corrobora
o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da medida constritiva e que os
agravantes não comprovaram as alegadas benfeitorias e os acréscimos à área do imóvel.
Assim, modificar as decisões do Tribunal de origem dependeria do
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte,
conforme a Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA.
§ 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 292,
CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.444.084/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024. )

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:39:11
Código de Controle do Documento: 3e82921a-36da-4370-be36-50f44618baf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.302.865 / MG
Número Registro: 2023/0036834-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00465169220028130512
046516922002
0512020046516
08464578820218130000
10512020046516015
10512020046516022
10512020046516023
10512020046516028
10512020046516029
10512020046516030
46516922002
465169220028130512
512020046516
8464578820218130000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DE FIGUEIREDO FREITAS
AGRAVANTE : RONALDO DOMINGOS COSTA
AGRAVANTE : SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
ADVOGADOS : JUCIARA MIRANDA DE FREITAS - SP212977
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
AGRAVADO
: JOAO LUIZ TITO BORGES
ADVOGADOS : JOSMAR SOARES - MG040233
CARLOS CORREA DE SOUZA - MG158940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE DE FIGUEIREDO FREITAS
AGRAVANTE : RONALDO DOMINGOS COSTA
AGRAVANTE : SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
Documento eletrônico VDA55073881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 77b6341c-f539-4608-abaf-c65523b610f8

ADVOGADOS : JUCIARA MIRANDA DE FREITAS - SP212977
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
AGRAVADO
: JOAO LUIZ TITO BORGES
ADVOGADOS : JOSMAR SOARES - MG040233
CARLOS CORREA DE SOUZA - MG158940
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 77b6341c-f539-4608-abaf-c65523b610f8